Tribunal: TJMT
Processo: 1025776-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025776-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOUISE DE MELLO BORINO - CPF: 037.926.882-55 (RECORRIDO), LARISSA DE MELLO BORINO SCHIAVI - CPF: 990.989.462-91 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE ÔNIBUS NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) HORAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O atraso no transporte rodoviário de até 03 (três) horas não é causa suficiente para ensejar o dever de indenizar, na forma postulada nos autos.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$1.569,31 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, e na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para improcedência. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025776-96.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Polo Passivo

LOUISE DE MELLO BORINO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se restou caracterizado a falha na prestação do serviço, em razão do atraso não superior a 03 (três) horas, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS movido por LOUISE DE MELLO BORINO em desfavor de EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA , ambos qualificados nos autos.

Narra a parte reclamante que adquiriu passagens perante a reclamada para viajar de Cuiabá/MT a Vilhena/RO em 23/12/2021 às 20h45min.

Conta que se deslocou até a rodoviária com antecedência, porém houve atraso na partida do ônibus superior a seis horas e a reclamada não promoveu o ressarcimento ou a acomodação da reclamante em outro veículo.

Relata que, em decorrência do atraso, foi compelida a adquirir passagens aéreas para concluir a viagem e visitar sua família, mas que seu cônjuge não conseguiu acompanhá-la em razão do valor da passagem.

Assim requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para condenar a reclamada ao pagamento por danos materiais e morais.

Por seu turno, a demandada suscitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita e no mérito, alegou que houve um atraso inferior a três horas, em decorrência da má condição da malha viária e do mau tempo. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico comprovada a aquisição de passagem pela reclamante para viajar de Cuiabá-MT a Porto Velho-RO, na data de 22/12/2021, pelo valor de R$155,99(...) (Id.
118812949
-pág. 02).

Ademais, no verso do bilhete de passagem consta a informação de que houve atraso na partida superior a três horas.

A parte reclamante também acostou bilhete de passagem aérea, adquirida perante outra fornecedora, para viajar em 23/12/2021 de Cuiabá até Vilhena, pelo valor de R$1.569,31(...) (Id.
118812949
-pág. 03).

Além disso, juntou fotografias e um vídeo da espera na rodoviária (Ids.
126883262
e
126883270
), bem como vídeos de mensagens entre a reclamante e as suas irmãs (Id.
126883262
).

Por sua vez, a reclamada juntou relatório de viagens no Id.
123481865
, com indicação de que a viagem prevista para iniciar às 20h45min foi iniciada às 21h54min, bem como registro interno de tela sistêmica no Id.
131783094
, indicando que a chegada ao destino final estava prevista para 24/12/2021 às 01h25min e chegou às 02h55min, ou seja, com atraso de 01h45min.

Pois bem. Inicialmente, verifico que o atraso na partida do ônibus é questão incontroversa, pois admitido pela própria reclamada,
permanecendo a controvérsia apenas quanto ao período desse atraso.

No caso apresentado, embora a reclamada tenha afirmado que a partida do ônibus foi realizada às 21h54min, a parte reclamante juntou documentos que demonstram que nesse horário ainda não havia previsão de início da viagem (Id.
126883265
e
126883262
).

Além disso, a promovente demonstrou que adquiriu passagem aérea, por valor substancialmente superior ao da passagem de ônibus, para conseguir realizar a viagem, circunstância que reforça o atraso da viagem.

Por outro lado, os documentos juntados pela reclamada são todos unilaterais e, portanto, insuficientes para demonstrar que o tempo do atraso foi aquele informado na contestação.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$1.569,31(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir de 23/12/2021, data da aquisição da passagem.

b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

[...]”

Vinga a pretensão. Em análise, a parte recorrente comprova nos autos que o atraso foi inferior a 3 (três) horas id. 218728498:

No caso dos autos, deve ser aplicado o artigo 4o da Lei 11.975/2009, pois o quadro probatório demonstra o atraso de menos de quatro 03 (três) horas no transporte terrestre, que assim dispõe:

Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou
outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso
, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Desse modo, não há como considerar o dever de indenizar na forma pretendida, isso porque o atraso de menos de 03 (três) horas, sem outra particularidade fática, não é capaz de ultrapassar as raias do tolerável.

No mesmo sentido, enfrentamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4o DA LEI No. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4o da Lei no. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Também sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ATRASO DE CERCA DE DUAS HORAS. INSUFICIÊNCIA PARA INGRESSAR NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. A ocorrência de atraso do transporte terrestre por cerca de duas horas, sem que haja outro elemento a temperar os fatos, não induz à reparação por danos aos direitos da personalidade.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001319-94.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Essas premissas forçam reconhecer que percalços, dissabores e contratempos de atraso no transporte rodoviário não podem ser confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale profundamente a pessoa. A vida em sociedade não é imune a pequenos percalços, aborrecimentos, etc., não se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de reparação.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55
, caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024